Tribunal: TJSP
Processo: 0000159-11.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Furtos qualificados. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Prova da materialidade e autoria dos delitos decorrente da apreensão de ferramenta utilizada na prática do crime na posse do réu e de seu comparsa adolescente e pelo reconhecimento de ambos pelas vítimas. Crimes cometidos nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução. Reconhecimento de ofício da continuidade entre os

Ementa:
Furtos qualificados. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Prova da materialidade e autoria dos delitos decorrente da apreensão de ferramenta utilizada na prática do crime na posse do réu e de seu comparsa adolescente e pelo reconhecimento de ambos pelas vítimas. Crimes cometidos nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução. Reconhecimento de ofício da continuidade entre os delitos.

Corrupção de menor. Crime formal. Desnecessária prova de que o menor não era corrompido. Tema 500 STJ. Concurso formal com cada o delito de furto.

Concurso de crimes. Coexistência em ambos os crimes de furto do concurso formal e presença de continuidade entre os furtos, incide apenas um aumento, o da continuidade, cf. jurisprudência das Cortes Superiores. Ajuste das penas. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000159-11.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
VICTOR SANTOS BAPTISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao apelo para
reconhecer o concurso formal entre cada furto e a corrupção de menor, bem como
reconheço de ofício a continuidade entre os delitos de furto, redimensionando a pena para 2
anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 2 -
Apelação n. 0000159-11.2018.8.26.0228
Apelante: Lucas Victor Santos Baptista
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: São Paulo 5a Vara Criminal
EMENTA:
Furtos qualificados. Rompimento de obstáculo e concurso de
agentes. Prova da materialidade e autoria dos delitos decorrente da
apreensão de ferramenta utilizada na prática do crime na posse do
réu e de seu comparsa adolescente e pelo reconhecimento de ambos
pelas vítimas. Crimes cometidos nas mesmas condições de tempo,
local e modo de execução. Reconhecimento de ofício da
continuidade entre os delitos.
Corrupção de menor. Crime formal. Desnecessária prova de que o
menor não era corrompido. Tema 500 STJ. Concurso formal com
cada o delito de furto.
Concurso de crimes. Coexistência em ambos os crimes de furto do
concurso formal e presença de continuidade entre os furtos, incide
apenas um aumento, o da continuidade, cf. jurisprudência das
Cortes Superiores. Ajuste das penas. Apelo provido em parte.
VOTO N. 45.468
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 206/209)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 3 -
interposto contra a r. sentença (fls. 189/193) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Lucas Victor Santos Baptista as penas de 3
anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e 20 dias-
multa, substituída a pena carcerária por prestação de
serviços à comunidade e outra multa de 10 diárias, por
conta de violar o disposto no art. 155, § 4o, I e IV,
do Cód. Penal por duas vezes, e art. 244-B do ECA.
Alega
insuficiência
de
provas
do
furto
e,
alternativamente, ainda reclama afastamento do delito
de corrupção de menor.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo provimento
parcial para reconhecer o concurso formal entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 4 -
corrupção de menor e furto (fls. 213/222 e 233/239).
É O RELATÓRIO
-1-
Consta dos autos que o réu, juntamente com o
adolescente Lauã e mais um terceiro não identificado,
subtraiu mediante rompimento de obstáculo (vidro dos
veículos), um aparelho celular pertencente a Lilian e
outro de propriedade de Roberta. Avisados pelas
vítimas,
policiais
em
diligência
nas
imediações
encontraram o réu e o adolescente, cada um na posse de
um objeto de metal para quebrar vidros. O menor Lauã e
o apelante foram reconhecidos na delegacia. Os
celulares não foram recuperados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 5 -
-2-
A materialidade decorre da apreensão dos objetos
de metal (fl. 22), devidamente periciados (fls.
169/170) e do laudo dos veículos das vítimas (fls.
70/73 com cópia em 172/175; e 165/167), demonstrando o
rompimento do vidro dianteiro dos veículos. Ademais, a
prova oral descreve a subtração dos aparelhos celulares.
Quanto à autoria, os objetos encontrados com o réu
e com o menor demonstraram que foram realmente eles
quem subtraíram os celulares das vítimas. O réu foi
reconhecido pela vítima Lilian em juízo, que confirmou
a presença de outro indivíduo na ação que, segundo
ela, era grande e nem parecia ser menor. Confirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 6 -
também que na mesma ocasião, a vítima Roberta também
teve seu celular subtraído, cerca de 30 minutos depois
do seu e que a outra vítima reconheceu o menor como
sendo um dos autores do crime. Informalmente, o réu e
o menor confirmaram aos policiais a prática do crime,
informando que os aparelhos tinham sido levados pelo
terceiro, que também participou dos crimes. Em juízo,
o acusado optou por silenciar.
Então, reconhecido pela vítima e pelos policiais
em juízo, e recuperada em seu poder (dispensada pelo
réu) ferramenta utilizada na prática criminosa, a
autoria do apelante é certa, assim como o concurso de
agentes entre os três furtadores. Não existem provas
em contrário ou versão exculpatória.
Mantenho a condenação pelos furtos qualificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 7 -
pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo.
-3-
Também ficou claro que o crime foi praticado na
companhia de menor infrator, caracterizando o delito
de corrupção de menor.
Importante asseverar que o delito de corrupção de
menores é formal, pouco importando que o menor tenha
sido
anteriormente
corrompido,
bastando
sua
participação na empreitada delitiva para que referido
crime se caracterize.
É este o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 8 -
“Esta Corte Superior de Justiça pacificou o
entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura
ainda que não haja prova da efetiva corrupção do
menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir
que o imputável induza ou facilite a inserção ou
manutenção do adolescente na esfera criminal” (STJ
AgRg no HC 330528 / SC
Rel. Min. Jorge Mussi

Quinta Turma DJe 01/12/2015).
No mesmo sentido é o entendimento da Suprema
Corte:
“O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou
da idoneidade moral anterior da vítima, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 9 -
indicativos do envolvimento de menor na companhia do
agente imputável. Precedentes” (STF RHC 111434 / DF
Rel. Min. Carmen Lúcia
Primeira Turma
J.
03/04/2012).
Ademais, é este o entendimento que emana do
verbete de número 500 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual a configuração do crime do art. 244-B
do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal.
Não há que se falar em crime impossível por já ter
sido o menor corrompido, vez que a cada nova
empreitada delitiva praticada por ele, sua corrupção
toma nova gradação, tornando-se mais acentuada e
justificando com mais razão a interferência penal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 10 -
meio do tipo penal em tela. Neste sentido também é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no
julgamento do Recurso Especial Representativo da
Controvérsia
n.
1.127.954/DF,
uniformizou
o
entendimento de que, para a configuração do crime de
corrupção de menores, basta que haja evidências da
participação de menor de 18 anos no delito e na
companhia de agente imputável, sendo irrelevante o
fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto
se trata de delito de natureza formal. Incidência da
Súmula n. 500 do STJ” (STJ REsp 1433509 / RJ Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz
Sexta Turma
DJe
03/11/2015).
No caso em tela restou comprovado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 11 -
adolescente participou da prática do delito.
Portanto, comprovado o delito de corrupção de
menores, de rigor a condenação, nos termos do pleito
da acusação.
-4-
Quanto à dosimetria, convém anotar de início que
há duas qualificadoras incidindo no tipo penal. Uma
delas qualifica o delito e a outra deveria ter sido
utilizada para aumento da pena-base, mas não o foi.
Trata-se de recurso exclusivo da defesa e, portanto,
de se manter a base no piso legal, por ser mais
favorável ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 12 -
O pedido de reconhecimento do concurso formal dos
furtos com o art. 244-B do ECA formulado pela d.
autoridade preopinante merece ser atendido, porquanto
a participação do adolescente na ação criminosa visava
unicamente à facilitação do furto, não se divisando
desígnio autônomo de corromper o menor. Neste sentido,
STJ, HC 163427/DF, DJe 19.10.2015.
Forçoso,
ainda,
também
o
reconhecimento
da
continuidade entre os dois furtos, posto que cometidos
no mesmo local, com a mesma forma de execução e com
diferença de meia hora entre eles, atendendo os
requisitos do art. 71 do Cód. Penal.
Nos termos da jurisprudência do E. STJ e em
consonância com o entendimento do c. STF, incidindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 13 -
concurso formal entre dois delitos cometidos em
continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de
pena, qual seja, a relativa ao crime continuado (cf.
AgRg no HC 396946/SC, DJe 14/02/2019). Somente seria
excepcionada tal situação, caso a corrupção de menores
incidisse em apenas um delito. Mas, no caso em exame,
os dois crimes foram cometidos com participação do
menor.
Assim, reconhecido o concurso formal entre o crime
patrimonial e o delito de corrupção de menores para
ambos os crimes e a continuidade entre os furtos,
mantenho uma das penas de furto (2 anos de reclusão) e
aumento de 1/6 pela continuidade, resultando a pena
final em 2 anos e 4 meses de reclusão. Somam-se as
penas pecuniárias na forma do art. 72 do Cód. Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 14 -
totalizando a sanção de 20 dias-multa.
O regime foi estabelecido no mais brando e a pena
privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos e outra multa, o que deve
prevalecer.
-5-
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o
direito de aguardar pelo trânsito em julgado, na
esteira de precedentes do e. Superior Tribunal de
Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal,
as penas restritivas de direitos só podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 15 -
executadas após o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.
Precedentes do STF: HC 88.741/PR, Rel. Min.Eros
Grau, SEGUNDA TURMA, DJ de 04/08/2006; HC 88413, Rel.
Min.
Cezar
Peluso,
Primeira
Turma,
julgado
em
23/05/2006, DJ 09-06-2006; HC 85289, Rel. Min.
Sepúlveda
Pertence,
Primeira
Turma,
julgado
em
22/02/2005,
DJ
11-03-2005;
HC
89.435/PR,
Rel.
Min.Celso
de
Mello,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
20/03/2007, DJe de 22/03/2013 e do STJ: AgRg na PET
no AREsp 719.193/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017;
AgRg nos EDcl no AREsp 517.017/SC, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 09/11/2016; HC 249.271/BA, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 16 -
Assusete Magalhães, SEXTA TURMA, julgado em
09/04/2013, DJe 23/04/2013; EDcl no HC 197.737/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, QUINTA TURMA, julgado em
16/02/2012, DJe 05/03/2012 e EDcl no Ag 646.799/RS,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, SEXTA TURMA, julgado
em
06/10/2005,
DJ
05/12/2005,
p.
393;
ERESp
1.619.087/SC, DJe 24.8.2017.
-5-
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao apelo
para reconhecer o concurso formal entre cada furto e a
corrupção de menor, bem como reconheço de ofício a
continuidade
entre
os
delitos
de
furto,
redimensionando a pena para 2 anos e 4 meses de
reclusão e 20 dias-multa, mantida, no mais, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000159-11.2018.8.26.0228
- 17 -
sentença.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator